Tribunal: TJSP
Processo: 1011523-82.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ação indenizatória - Contrato bancário de financiamento de veículo - Pedido fundamentado na quitação fraudulenta do contrato perpetrada por funcionário do banco corréu - Ausência de demonstração de que o corréu vendedor do veículo à autora tenha participado da fraude - Ônus da prova não atendido - Descumprimento do disposto no art. 373, inc. II, do CPC - Fato constitutivo do direito da autora não

Ementa:
Ação indenizatória - Contrato bancário de financiamento de veículo - Pedido fundamentado na quitação fraudulenta do contrato perpetrada por funcionário do banco corréu - Ausência de demonstração de que o corréu vendedor do veículo à autora tenha participado da fraude - Ônus da prova não atendido - Descumprimento do disposto no art. 373, inc. II, do CPC - Fato constitutivo do direito da autora não demonstrado - Existência de outros processos análogos em que se reconheceu que o corréu que vendeu o veículo à autora também foi vítima da fraude - Conduta do corréu em realizar a quitação do financiamento na calçada da agência bancária que não implica em má-fé ou negligência - Preposto do banco corréu que admitiu expressamente ter perpetrado a fraude - Improcedência do pedido com relação ao corréu vendedor
Responsabilidade objetiva da instituição financeira ré - Incidência do pg. ún. do art. 927 do CC e da Súm. 479 do STJ - Teoria do risco profissional - Falha do banco evidenciada pela fraude praticada por seu preposto - Danos materiais e moral configurados - Recurso do corréu vendedor do veículo provido - Recurso do banco corréu improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011523-82.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes
FERNANDO XAVIER CARDOSO e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A, é apelada SIMONE CANDIDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do corréu vendedor do veículo e negaram provimento ao
recurso do banco corréu. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011523-82.2016.8.26.0405
2
Voto no 32361
Apelação no 1011523-82.2016.8.26.0405
Comarca de Osasco
Apelantes:
FERNANDO
XAVIER
CARDOSO
e
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A
Apelada: SIMONE CÂNDIDO DA SILVA
Juíza de Direito prolatora: Mariana Horta Greenhalgh
Ação indenizatória - Contrato bancário de financiamento de veículo - Pedido fundamentado
na quitação fraudulenta do contrato perpetrada por funcionário do banco corréu - Ausência
de demonstração de que o corréu vendedor do veículo à autora tenha participado da fraude -
Ônus da prova não atendido - Descumprimento do disposto no art. 373, inc. II, do CPC - Fato
constitutivo do direito da autora não demonstrado - Existência de outros processos análogos
em que se reconheceu que o corréu que vendeu o veículo à autora também foi vítima da fraude
- Conduta do corréu em realizar a quitação do financiamento na calçada da agência bancária
que não implica em má-fé ou negligência - Preposto do banco corréu que admitiu
expressamente ter perpetrado a fraude - Improcedência do pedido com relação ao corréu
vendedor
Responsabilidade objetiva da instituição financeira ré - Incidência do pg. ún. do art. 927 do
CC e da Súm. 479 do STJ - Teoria do risco profissional - Falha do banco evidenciada pela
fraude praticada por seu preposto - Danos materiais e moral configurados - Recurso do
corréu vendedor do veículo provido - Recurso do banco corréu improvido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “SIMONE CÂNDIDO DA
SILVA ajuíza ação de indenização por danos morais e materiais em face de
FERNANDO XAVIER CARDOSO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A e
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, alegando, em
síntese, que em 13.02.2013 adquiriu o veículo Ford Fiesta Placas ERV0145 do
requerido Fernando, pelo preço de R$ 24.000,00, através de financiamento obtido
junto à AYMORÉ. Após um ano de utilização do veículo, foi surpreendida com a
notícia de que pendia sobre ele restrição financeira, efetuada pelo BRADESCARD.
Diz que o financiamento foi liberado sem que o Bradesco e a Aymoré adotassem os
cuidados necessários para checar a procedência dos documentos e regularidade do
veículo. Diante da fraude cometida dentro da empresa requerida Bradesco, a autora
teve o seu veículo restrito junto ao Detran por ordem Policial, e se vê privada da
utilização do bem. Postula indenização por danos morais, bem como reparação
material no importe de R$ 24.000,00. Emenda da inicial às fls. 131/132. Tutela
antecipada indeferida (fl. 172), e negada a concessão da gratuidade judiciária.
Contestação AYMORE fls. 137/154. Preliminarmente, argui sua ilegitimidade
passiva, já que não possui responsabilidade pela origem do débito ou sua
regularidade, bem como a carência do interesse processual, já que a autora não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011523-82.2016.8.26.0405
3
buscou solução administrativa ao impasse. No mérito, pugna pela improcedência do
pedido, afirmando que a contratação do financiamento foi formalizada dentro das
políticas da Financeira, sendo realizados pagamentos referentes às parcelas 1 a 38
do contrato. Conforme parecer da área responsável, a reclamação da parte autora é
incorreta, pois o gravame do veículo foi incluso justamente no ato da contratação do
financiamento. Se houvesse restrição, não seria possível a inclusão, assim como, a
emissão do DUT/CRV. Desta forma, como a inclusão da restrição administrativa se
deu após a inclusão do gravame e emissão do CRV/DUT, qualquer informação que a
parte autora queira referente a alienação anterior efetuada pelo agente financeiro
BCO BRADESCO FINANÇAS deve ser verificada com o mesmo, uma vez que não
possui a financeira qualquer responsabilidade. Defende a inexistência de danos
morais e rechaça a pretensão material. Réplica às fls. 174/180 Contestação do
requerido Fernando fls. 204/220, afirmando também ser vítima da prática delitiva.
Disse ter adquirido o veículo de Diego da Silva Ferreira, após proceder à liquidação
do financiamento junto ao Bradesco, na pessoa de Roger Ferrari. Afirmou que,
posteriormente, deixou o veículo em consignação na loja FASF Comércio de Veículos
Ltda., que transacionou o veículo com a autora. O problema surgiu depois da
transferência do veículo para a autora, com a identificação do Bradesco de fraude
interna e instauração de inquérito policial. Não tinha ciência da fraude nem
participou do engodo. Réplica às fls. 476/481. Contestação do banco Bradesco às fls.
225/244, aduzindo sua ilegitimidade passiva e carência do interesse processual. No
mérito, impugnou o pedido de indenização por danos morais e materiais. Réplica às
fls. 482/488. Decisão saneadora proferida às fls. 501/502, com rejeição das
preliminares e designação de audiência de instrução, realizada às fls. 555/559.
Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais, na forma
de memoriais, às fls. 602/614. É o relatório.”.
A r. sentença assim decidiu: “Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido,
para condenar os requeridos BRADESCO E FERNANDO XAVIER CARDOSO ao
pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 23.400,00, com
atualização pela Tabela Prática do TJSP a partir do desembolso, e juros de mora de
1% ao mês, contados da citação. Em contrapartida, deverá a autora providenciar a
devolução do veículo em questão ao banco requerido, no prazo de 10 dias, contados
do depósito em juízo da indenização devida. Condeno-os, ainda, ao pagamento de R$
15.000,00, a título de danos morais, com correção monetária a partir desta decisão
(Súm. 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Sucumbentes, os
requeridos arcarão com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. E JULGO
IMPROCEDENTE o pedido em relação à ré AYMORÉ, condenando a autora ao
pagamento das custas que desembolsou, e honorários advocatícios, arbitrados, por
equidade, em R$ 1.500,00. Por conseguinte, julgo extinto o feito, com solução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011523-82.2016.8.26.0405
4
mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. P.R.I. Osasco, 09 de
fevereiro de 2018.”.
Apela o corréu FERNANDO XAVIER CARDOSO com o propósito de ver
reformada integralmente a r. sentença, pretendendo a procedência do pedido,
aduzindo, em síntese, conexão com a Apelação no 4012073-31.2013.8.26.0405 de
onde se extrai que a fraude foi perpetrada por preposto do banco corréu, sendo tão
vítima dos fatos narrados quanto a autora. Assevera que adquiriu o veículo e quitou o
financiamento pendente, mediante engodo perpetrado pelo preposto do banco corréu,
deixando o bem em consignação que foi posteriormente vendido à autora. Sustenta
que, quando da transferência do veículo para seu nome, não havia pendência do
financiamento bancário, razão pela qual procedeu à venda do bem de boa-fé, sendo
certo que a responsabilidade pela fraude é exclusiva do banco corréu (fls. 628/666).
Apela o corréu BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A alegando,
em síntese, ilegitimidade passiva, que o documento que atesta a quitação do
financiamento bancário não foi subscrito por seu preposto, sendo vítima de estelionato
praticado por terceiros, razão pela qual não pode ser responsabilizada pelos fatos
narrados na exordial. Assevera, ainda, que o corréu FERNANDO XAVIER
CARDOSO participou da fraude em diversas ocasiões e que a autora não demonstrou
o desembolso para aquisição do veículo, sendo descabida sua condenação em
indenização por danos materiais ou moral, este sequer configurado. Subsidiariamente,
pugna pelo afastamento da determinação de devolução do veículo para si, com a
entrega para o corréu FERNANDO XAVIER, responsável pelo bloqueio e investigado
criminalmente pelos fatos. Ainda em caráter subsidiário pleiteia a redução do valor
indenizatório arbitrado em razão do dano moral reconhecido (fls. 684/701).
Os recursos foram recebidos e contrarrazoados (fls. 673/681, 708/719 e
723/731).
Por decisão do insigne Presidente da Seção de Direito Privado (fls. 742) o
recurso foi redistribuído a esta Câmara, porquanto verificada conexão com as
Apelações no 4012073-31.2013.8.26.0405 e 4014911-44.2013.8.26.0405.
O acórdão de fls. 746/753 não conheceu do recurso do banco corréu por
ausência de complementação do preparo e deu provimento ao recurso do corréu
vendedor do veículo.
A decisão de fls. 810, contudo, declarou nulos os atos processuais
praticados em Segunda Instância, porquanto os advogados do banco corréu não foram
regularmente intimados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011523-82.2016.8.26.0405
5
É o relatório.
2. O corréu FERNANDO XAVIER CARDOSO ajuizou ação em relação ao
banco corréu em virtude dos mesmos fatos narrados na exordial, cujo objeto é o
veículo VW Saveiro 1.6 CE, cor vermelha, placa EML 5956. A Apelação no
4012073-31.2013.8.26.0405 foi provida e está assim ementada:
“Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória - Contrato bancário de
financiamento de veículo - Pedido fundamentado na quitação fraudulenta do
contrato perpetrada por funcionário do banco réu - Conduta do autor em
realizar a quitação na calçada da agência bancária que não implica em má-fé -
Incidência dos arts. 932, III e pg. ún. e 927, ambos do CC, art. 34 do CDC e da
Súm. 479 do STJ - Teoria do risco profissional - Falha do banco evidenciada -
Incidência do art. 14 do CDC - Dano moral configurado
Valor de indenização fixado dentro dos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade em R$ 12.000,00 - Valor condizente com o dano - Recurso
provido”
ingressou ele também com outra ação contra o banco corréu, tendo por
objeto o veículo VW Fox 1.6, cor prata, placa DOR-8962 em decorrência da mesma
modalidade de fraude. A Apelação no 4014911-44.2013.8.26.0405 está assim
ementada:
“Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória - Contrato bancário de
financiamento de veículo - Pedido fundamentado na quitação fraudulenta do
contrato perpetrada por ex-funcionário do banco réu - Réu e ex-funcionário que
expressamente admitem a prática fraudulenta - Conduta do autor em realizar a
quitação na calçada da agência bancária que não implica em má-fé ou
negligência - Responsabilidade do banco réu objetiva - Incidência dos arts. 932,
III e pg.ún. e 927, ambos do CC, art. 34 do CDC e da Súm. 479 do STJ - Teoria
do risco profissional - Falha do banco evidenciada - Incidência do art. 14 do
CDC - Recurso improvido”
No presente feito, em que pese a notícia de que o corréu FERNANDO
XAVIER CARDOSO está sendo investigado criminalmente por eventual participação
na fraude, esta Câmara não encontrou indícios de sua má-fé quando da realização dos
negócios.
É possível concluir, ao menos com os elementos destes autos e daqueles
suprarreferidos, que o corréu operava adquirindo veículos para revenda, quitando os
financiamentos respectivos junto ao preposto do banco corréu (Roger Ferrari), que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011523-82.2016.8.26.0405
6
comprometia a efetuar as baixas dos gravames existentes nos bens.
Portanto, irrelevante se o recibo de quitação fornecido teve ou não a
assinatura do preposto Roger Ferrari, porquanto a sua participação ativa foi
fundamental para o logro do corréu.
Não há nos autos qualquer elemento que indique que tenha o corréu
FERNANDO XAVIER CARDOSO participado das fraude, mas que dela foi vítima.
A má-fé deve estar bem comprovada para que possa ser reconhecida, não
podendo ser presumida. Aliás, como é cediço, a boa-fé é que sempre se presume.
Sobre o tema, importante a transcrição do entendimento da Turma
Julgadora nos autos da Apelação no 4014911-44.2013.8.26.0405:
“Exame dos autos permite concluir que resta evidenciada a fraude na formação
do documento que atestava a quitação do contrato de financiamento e permitia o
levantamento do gravame incidente sobre o veículo. A fraude é admitida
expressamente pelo réu (BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
anotamos) em sua resposta processual, o que se pode conferir a fls. 36/37 e pelo
seu ex-funcionário Roger Ferrari, consoante se extrai a fls. 79/80.
Portanto, a não demonstração de que um dos prepostos do réu subscreveu a
carta de quitação de fls. 25, por si só, não serve para afastar a responsabilidade
do banco, porquanto, como pelo próprio réu reconhecido, seu ex-funcionário
perpetrou a fraude, o que também foi expressamente admitido por ele.
A prova oral realizada também confirma a participação do ex-funcionário do
réu na fraude perpetrada. É cediço que a pessoa jurídica responde pelos atos
praticados pelos seus prepostos (artigo 932, inciso III, do Código Civil e artigo
34 do Código de Defesa do Consumidor).
De fato, a conduta do autor em efetuar o pagamento na calçada da agência
bancária até poderia ser classificada como temerosa. Por outro lado, a atuação
do preposto do banco réu, que confessadamente praticou o engodo, é suficiente
para afastar a presunção de má-fé por parte do autor (FERNANDO XAVIERA
CARDOSO, anotamos), ou mesmo sua negligência.
Como é cediço, a boa-fé é que se presume não devendo se exigir comprovação
da sua prática. A má-fé, do contrário, deve ser demonstrada. E a má-fé do ex-
funcionário do banco réu foi admitida, não havendo nos autos elementos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011523-82.2016.8.26.0405
7
apontem para participação do autor, que também foi vítima no caso em análise,
não tendo ele elementos para presumir que o ex-funcionário do réu praticava
maliciosa irregularidade.”
Assim, consoante dispõe o artigo 373, do Código de Processo Civil:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
Como ensina Cândido Rangel Dinamarco, in Instituições de Direito
Processual Civil, Vol. III, 3a ed., Malheiros, 2003, pág. 71:
“Ônus da prova é o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de
demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a
serem proferidas no processo”.
Adiante, prossegue:
“Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova
relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc. I) e ao réu, a dos
fatos que de algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo
autor, seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo
extinguindo-o (inc. II; fatos impeditivos, modificativos ou extintivos supra, n.
524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da prova
incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado
(Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa
fórmula coloca adequadamente o tema do onus probandi no quadro do interesse
como mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o
empenho de cada um em obter vitória. (...)” (atual artigo 373, anotamos).
Destarte, não estando demonstrado nos autos a participação do corréu
FERNANDO XAVIER CARDOSO na fraude perpetrada seja neste, seja em outros
casos assemelhados, por Roger Ferrari, preposto do banco réu e, como já dito, não se
podendo presumir sua má-fé, a improcedência do pedido inicial com relação a ele
afigura-se de rigor.
3. No que concerne à responsabilidade do banco, não tendo sido
demonstrada a culpa da requerente, a responsabilidade da instituição financeira no
caso dos autos é objetiva, com base na teoria do risco profissional (parágrafo único do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011523-82.2016.8.26.0405
8
artigo 927, do Código Civil).
Nesse mesmo sentido, importante a transcrição da Súmula 479 do Superior
Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias.”
A superioridade econômica e tecnológica das instituições financeiras
possibilita-lhes condições para, senão evitar, pelo menos atenuar a fraude, sendo o
legítimo proprietário dos dados usurpados verdadeira vítima do sistema que o próprio
estabelecimento bancário criou para a abertura de contas.
Ao caso aplica-se a teoria do risco profissional, já que a legislação brasileira
não a proíbe expressamente e, juntamente com a doutrina e a jurisprudência, a admite
na hipótese retratada nos autos.
O legislador constituinte (artigo 192) equiparou os serviços bancários à
categoria de “serviço público”, razão pela qual se aplicam às instituições financeiras a
teoria do risco profissional, modalidade de responsabilidade objetiva prevista no
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Este entendimento, aliás, não é novo, eis que há muito tempo a doutrina e a
jurisprudência vêm assim se posicionando.
O Supremo Tribunal Federal adotou esta teoria já em 1942, por ocasião do
julgamento do recurso extraordinário no 3.876-SP, que deu ensejo à Súmula 28, que
preconiza a responsabilidade civil dos bancos com fundamento na teoria do risco
profissional pelo pagamento de cheque falsificado. Assim, também, o parágrafo único
do artigo 39 da Lei do Cheque (Lei no 7.357/1985).
Entretanto, ainda que não se aplicasse a teoria do risco profissional, nem
assim teria razão a instituição financeira ré.
É inegável que as instituições financeiras prestam serviços especializados
pelos quais são remuneradas, razão pela qual devem elas sempre proceder com
organização, segurança, perícia e cautela, executando-os com a melhor qualidade
possível e esperada por seus clientes.
E segundo Sérgio Carlos Covello, justifica-se o maior rigor na apreciação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011523-82.2016.8.26.0405
9
da responsabilidade das instituições financeiras:
“A tendência do direito na maioria dos povos cultos é apreciar com rigor a
responsabilidade dos estabelecimentos bancários por serem empresas
especializadas na prestação de serviços enumerados e, portanto, com o dever
acentuado de bem desempenhar o seu mister.” (Responsabilidade dos bancos
pelo pagamento de cheques falsos e falsificados, Responsabilidade Civil,
coordenação de Yussef Said Cahali, Saraiva, 1984, pág.259).
Não resta dúvida sobre a falha na prestação do serviço oferecido pela
instituição financeira ré, cujo proceder está a merecer reprimenda, consoante previsto
no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor não se podendo sequer cogitar de
ilegitimidade passiva por culpa exclusiva de terceiro.
Os danos materiais estão demonstrados, na medida em que o corréu
vendedor do veículo confirma que ela desembolsou o valor referido, alegação
corroborada pelo documento de fls. 31.
3. Subsiste a questão da ocorrência ou não do dano moral.
Como ensina Carlos Roberto Gonçalves (in Direito das Obrigações - Parte
Especial, livro 6, tomo II, Saraiva, 2002, pág. 92):
“Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu
patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a
honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere
dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado,
dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação”.
Destarte, tendo a autora verificado verdadeiro abalo moral e não mero
dissabor com a fraude perpetrada pelo preposto da instituição financeira ré e não se
verificando também na espécie nenhuma das hipóteses excludentes do dever de
indenizar, deve ela responder pelos prejuízos que causou.
Em suma, o recurso do corréu FERNANDO XAVIER CARDOSO
comporta acolhimento para julgar-se improcedente o pedido inicial com relação a ele,
arcando a autora com custas, despesas processuais e honorários advocatícios ora
arbitrados em R$ 2.800,00, nos termos dos §§ 8o e 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do corréu vendedor do veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011523-82.2016.8.26.0405
10
e nega-se provimento ao recurso do banco corréu.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator